Tribunal: TJMT
Processo: 1018495-21.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018495-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CAROLLINY PARREIRA RIBEIRO - CPF: 054.566.231-10 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0028-13 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CORRENTISTA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATO DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. VALOR CORRETAMENTE FIXADO
. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 303180385 - RI nº 1018495-21.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao recurso inominado.

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Conforme consta da decisão monocrática, a parte autora fazia uso dos serviços prestados pela parte recorrida, a qual, em 19/9/2024, efetuou o bloqueio da conta bancária sem aviso prévio (
id. 295874890
).

Embora haja alegação de que teria ocorrido notificação prévia, não há nos autos prova do conteúdo do e-mail supostamente encaminhado com a comunicação da intenção de rescindir o contrato e a indicação dos respectivos motivos. Ao contrário, consta apenas um
print
anexado pela parte autora (
id. 295874853
), sem que se demonstre o conteúdo do arquivo. Se a empresa reclamada sustenta que procedeu à devida notificação, incumbia-lhe apresentar prova nesse sentido,
(
art. 373, inciso II do CPC
)
.

Dessa forma, ainda que o bloqueio e o encerramento da conta tenham se dado por alegação de suposta fraude, o procedimento adotado não observou os requisitos estabelecidos na Resolução n. 96 do Banco Central do Brasil (BCB).

Nesse sentido:

“

(...)

Art. 12. Para o encerramento de conta de pagamento, devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão caso se refiram à hipótese prevista no art. 13 ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II - transferência do eventual saldo remanescente para conta indicada pelo titular na própria ou em outra instituição ou, alternativamente, a critério do titular da conta, a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de eventual saldo devedor e de demais compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular da conta na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de pagamento; e

IV - comunicação ao titular da conta sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso III.

(...)”

Assim, constata-se que a instituição financeira não observou o devido processo para o encerramento da conta, deixando de comprovar a prévia comunicação ao consumidor, violando, por conseguinte, a Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil. Tal conduta configura falha na prestação do serviço.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025